Tribunal: TJMT
Processo: 1003390-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003390-83.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1003390-83.2022.811.0041

EMBARGANTES:

BANCO BRADESCO S. A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários advocatícios contratuais, acrescidos de juros e correção monetária. O embargante sustenta obscuridade quanto ao objeto da ação e ao alcance do recurso, contradição na análise da validade contratual frente ao termo de quitação apresentado e incongruência na fixação do valor dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu obscuridade, contradição ou omissão ao manter a condenação do embargante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários advocatícios, notadamente quanto à validade do contrato, à eficácia do termo de quitação e à fundamentação do valor arbitrado. Examina-se, ainda, a possibilidade de apreciação, em embargos de declaração, de tese nova sobre a atualização da condenação à luz da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para reexaminar matéria já decidida.

A alegação de obscuridade quanto ao objeto da ação e de contradição quanto à validade do contrato e ao valor da condenação representa, na verdade, mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

A análise do termo de quitação e da proporcionalidade do valor arbitrado já foi enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

A inovação recursal quanto à forma de atualização do valor da condenação, com base em norma superveniente (Lei no 14.905/2024), é incabível em sede de embargos de declaração, pois não foi objeto de análise no acórdão embargado nem foi suscitada oportunamente no recurso de apelação.

A reiteração injustificada da tese poderá ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à introdução de questões novas não debatidas no recurso originário.

A existência de decisão desfavorável à parte não configura, por si só, vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Inovação recursal em sede de embargos é inadmissível, ainda que fundada em norma superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1003390-83.2022.811.0041

EMBARGANTES:

BANCO BRADESCO S. A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 1003390-83.2022.811.0041, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de honorários advocatícios pelo trabalho prestado na Ação de Execução de Título Extrajudicial, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias consistem em saber:

(i) se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia contábil, configura cerceamento de defesa; e

(ii) se o arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando há contrato prevendo remuneração por etapas processuais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas suficientes para a solução da controvérsia, cabendo ao magistrado decidir sobre a necessidade de produção probatória (CPC, arts. 370 e 371).

4. A perícia contábil é desnecessária quando o objeto da ação se refere ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja análise é possível com base na documentação constante dos autos.

5. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível mesmo quando há contrato prevendo remuneração por etapas, pois a rescisão unilateral pelo cliente não exime o dever de remunerar os serviços efetivamente prestados.

6. A existência de termo de quitação apresentado pelo banco réu não comprova a integral satisfação dos honorários, pois não especifica a quais serviços se refere.

7. A tese de que o banco obteve proveito econômico indireto com a dedução fiscal dos créditos inadimplidos não foi analisada por constituir inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos. Majoração dos honorários sucumbenciais devidos pelo BANCO BRADESCO S.A. para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

V. Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há provas suficientes nos autos para a solução da controvérsia.

2. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando a rescisão contratual ocorre antes da conclusão do serviço, desde que observado o critério da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 85, § 11; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.”.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado apresenta (a) obscuridade quanto à delimitação do objeto da ação e do próprio alcance do recurso interposto (b) contradição ao reconhecer a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios e, ao mesmo tempo, manter a condenação imposta, desconsiderando o termo de quitação referente aos honorários já pagos e (c) incoerência ao manter os honorários em patamar elevado, mesmo afirmando que o valor deveria ser fixado de forma justa, razoável e proporcional.

Sustenta que o valor mantido pelo acórdão a titulo de honorários no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), enseja enriquecimento sem causa da parte adversa.

Por fim, suscita questão de ordem relativa à atualização do valor da condenação, requerendo a aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024), que estabelece a taxa Selic como juros legais, com dedução do índice IPCA-IBGE.

Contrarrazões apresentadas no id. 291792972, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante sustente a existência de obscuridade quanto ao objeto da ação e ao escopo recursal, bem como contradições internas no acórdão ao reconhecer a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios e, simultaneamente, manter a condenação em valor elevado sem considerar o termo de quitação firmado entre as partes, suas alegações revelam, em verdade, a intenção de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, não se verificando vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Senão vejamos:

“Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há que se falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um termo de quitação, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Réu não se presta para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.”

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1o, do CPC, não se verifica omissão/obscuridade/contradição a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Quanto à atualização do valor da condenação, a embargante levanta questão de ordem para que seja observada a recente alteração legislativa introduzida pela Lei no 14.905/2024, a qual modificou o artigo 406 do Código Civil, passando a prever a aplicação da taxa Selic como parâmetro para os juros legais, com a correspondente dedução do índice de correção monetária IPCA-IBGE.

Não obstante o argumento apresentado, observa-se que a alegação quanto à forma de atualização da condenação, configura nítida inovação recursal, uma vez que tal questão não foi suscitada nas razões recursais originárias, tampouco foi objeto de análise no acórdão embargado.

Conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, os embargos de declaração não se prestam à introdução de novos fundamentos ou pretensões que não foram objeto de deliberação anterior, sob pena de indevida ampliação do debate processual em sede imprópria, razão pela qual a matéria deve ser considerada inadmissível neste momento processual.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025